Tribunal: TJDFT
Processo: 0730170-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc... O preparo foi recolhido posteriormente à interposição do recurso de apelação, o que, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC, enseja o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intime-se, pois, a Apelante para suprir a insuficiência do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.007, § 2o, CPC. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator